Tribunal: TJES
Processo: 5007889-05.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007889-05.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANA PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007889-05.2022.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: ELIANA PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDOS
: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre a desistência do autor em participar de grupo de consórcio (Proposta nº 002026469; Grupo 0101; Cota 694; Assinado em 17 de agosto de 2020; Prazo de 180 meses; com encerramento em 12/2036), no qual realizou o pagamento de uma entrada de R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais), mais 13 parcelas de R$ 694,50 (seiscentos e noventa e quatro reais). Aduz que por motivos financeiros, não pode mais honrar com o pagamento das parcelas restantes, dessa forma requereu a desistência do consórcio. Salienta que foi informada que somente seria restituído o valor já pago em caso fosse sorteada para tanto, o que não ocorreu. Em virtude da desistência, o autor requer a restituição imediata da quantia paga, a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

(2).
A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Do mérito recursal. Diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS). Aliás, é imperioso consignar que o referido entendimento restou solidificado no âmbito da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo, na forma do
Enunciado nº 25
, que, por sinal, destacou, de modo expresso, estar superado o seu IRDR nº 22/2015. Portanto, sob tal viés, há acerto do ato sentencial.

(4).
Por último, quanto ao dano moral, a obrigação de indenizar só ocorrerá quando estiverem presentes os requisitos necessários à caracterização do dever de reparar, sendo eles, ato ilícito, nexo de causalidade e resultado lesivo/prejuízo, os quais não são identificados no caso dos autos, na medida em que a parte autora não demonstra qualquer situação de anormalidade a impactar seu direito de personalidade. Dano moral não configurado. Acerto do ato sentencial.

(5).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(6).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas
. Todavia
,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.
Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, eis que a parte ré/recorrida é revel, não possuindo defensor.

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.